Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702442-32.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIRO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 72674129), que não conheceu do recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada padece de erro material, porquanto constou na parte dispositiva do decisum a inadmissão do recurso extraordinário, em vez de consignar o sobrestamento mencionado no item II da fundamentação. II - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Com razão o embargante. Assim, retifico o erro material da decisão de ID 72674129, para o fim de constar no item III: “III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se.” Mantido os demais fundamentos da decisão ora embargada. III - Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para corrigir o erro material apontado, nos termos da fundamentação acima expendida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003